Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001919-92.2021
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
AGRAVADA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
TERCEIRO INTERESSADO: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - SERVIÇOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REVOGAÇÃO A EXTENSÃO PATRIMONIAL EM FAVOR DO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA, RESSALVANDO OS IMÓVEIS REPUTADOS ESSENCIAIS NO LAUDO PERICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 0001980-29.2016.811.0037 da empresa CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI., revogou a extensão patrimonial em favor do Sr. Altair Piovezan, sócio da recorrida, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais no laudo pericial confeccionado em primeiro grau, pelo período de duração da RJ.
Em breve síntese, o banco recorrente informa que o Juízo a quo, inicialmente conferiu proteção à alguns bens de propriedade do sócio mencionado, tidos por essenciais para a atividade da empresa recorrida, incluindo-os no período de blindagem, contudo, hipotecando-os em favor do banco.
Alega que, após pleitear a liberação destes imóveis e ser realizada perícia para averiguar eventual fraude, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem revogar a proteção patrimonial em favor do Sr. Altair Piovezan, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais à atividade da empresa recuperanda, dentre eles o que haviam sido hipotecados, pois seriam onde funciona a sede da unidade matriz da empresa.
Defende que a sede da empresa encontra-se em outro imóvel e que, por conta disto, deve ser liberado imediatamente todos os imóveis hipotecados em seu favor, visto não serem essenciais para a atividade da empresa em RJ.
Aduz que houve equívoco por parte do Juízo a quo na indicação da matrícula da sede da unidade matriz da recorrida. Pontua que os imóveis hipotecados não fazem parte do patrimônio da empresa, mas do seu sócio, sendo outro motivo pelo qual devem ser excluídos da proteção e blindagem.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para serem liberados imediatamente os imóveis de matrículas no 7.341 (lote 12) e 7.342 (lote 13), registrados perante o CRI de Primavera do Leste, do período de proteção patrimonial até o julgamento de mérito do presente agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de ser retificada a matrícula do imóvel utilizado como sede da matriz da empresa agravada e para se constar o imóvel de matrícula no 7.339 (lote 11), registrado no CRI de Primavera do Leste.
Pede, ainda, pela indicação de forma expressa dos bens de propriedade do Sr. Altair Piovezam considerados essenciais às atividades da empresa agravada, visto que o perito não teria indicado isto com exatidão.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo banco recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso. Uma celeuma que se estende por aproximadamente quatro anos pode aguardar poucos dias para ser solucionada sem causar maiores prejuízos financeiros à instituição recorrente, especialmente frente a necessidade de se ouvir o recorrido, a administrador judicial e a Procuradoria de Justiça.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Intimem-se, também, os terceiros interessados e o administrador judicial para se manifestarem no presente recurso.
Após, vista à Procuradoria de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR